Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. VERIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO CRÉDITO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA RESTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO PARÂMETRO FIXADO QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta parte ré reconvinte, contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais e reconvenção, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em avaliar: (i) o valor devido pelo réu ao autor em decorrência da parcial procedência do Processo no 2013.03.1.018401-9, tendo em vista os honorários de sucumbência previstos na condenação; (ii) o valores devido pelo autor reconvindo ao réu reconvinte em decorrência dos honorários advocatícios contratuais; (iii) o valor devido pelo autor ao réu a título de prestação de serviços advocatícios após a sentença do processo relacionado à restituição de valores; (iv) a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, neste ponto, a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
3. O acordo celebrado no âmbito da recuperação judicial incluiu os honorários advocatícios de sucumbência do réu reconvinte no crédito do recorrido. Com efeito, os honorários de sucumbência previstos na condenação originária devem ser abatidos dos valores mensais devidos ao autor.
4. Os honorários advocatícios contratuais pactuados incidem sobre o valor apurado em liquidação de sentença. Mostra-se devida a majoração da condenação, com correção monetária a partir do trânsito em julgado da referida sentença, momento em que a quantia se tornou exigível. Observância do contrato de prestação de serviço firmado pelas partes até a prolação da sentença.
5. Encontra amparo no princípio da razoabilidade o arbitramento da remuneração pelos serviços advocatícios prestados após a sentença, inclusive na fase de cumprimento e na recuperação judicial, com base no montante que será efetivamente recebido pelo autor.
6. A retenção indevida, pelo advogado, de valores recebidos em nome do cliente configura violação ao dever de lealdade e prestação de contas, caracterizando ato ilícito passível de acarretar dano moral indenizável no caso concreto.
7. O valor da indenização por dano moral fixado mostra-se proporcional e razoável, considerando a quebra da confiança, a duração da retenção e a angústia experimentada pela parte autora.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido para, em relação à restituição dos valores, destacar a quantia devida ao réu reconvindo a título de honorários advocatícios e reduzir a quantia unitária mensal para o valor de R$855,60, com correção monetária desde cada efetivo recebimento; majorar a condenação do autor reconvindo, em relação aos honorários advocatícios contratuais ao montante de R$27.946,32, com correção monetária desde 01/07/2015, mantido o termo inicial dos juros de mora desde a data do ajuizamento da reconvenção.
.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. V e X; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86; CC, art. 668; Lei no 8.906/1994, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.238/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/11/2022.